Tribunal: TJPA
Processo: 0022916-18.2015.8.14.0105
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022916-18.2015.8.14.0105

APELANTE: RAFAEL FERREIRA DA CUNHA, TANIEL FERREIRA MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 157, §2º, I E II, DO CP
-
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA -
1)
PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – ANÁLISE PREJUDICADA. Pedido que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior
por meio de
habeas corpus
e que, inclusive, encontra-se prejudicado neste momento, face o julgamento do presente recurso.
- 2) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas por meio dos documentos constantes do inquérito policial e, mormente, pelo depoimento judicial da vítima, devidamente corroborado pelo depoimento, em juízo, de uma testemunha ocular. Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) nos crimes patrimoniais, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais.
– 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
Em que pese alguns equívocos do magistrado sentenciante na análise do art. 59, do CP, o
quantum
de reprimenda-base arbitrado em 08 (oito) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, para cada um dos acusados, mostra-se justo, haja vista ser extremamente desfavoráveis a ambos a culpabilidade (uso de violência exacerbada, pois tentaram agredir o esposo da vítima durante o assalto) e as circunstâncias do delito (utilização de arma de fogo na empreitada criminosa, chegando, inclusive, a apontar a arma para a cabeça da ofendida). - 4) REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO) DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – PROCEDÊNCIA. Tendo em vista que o juízo
a quo
não apresentou justificativa concreta para a utilização da fração de 1/2 (metade), mostra-se imperiosa a redução para a fração mínima (1/3), redimensionando-se a pena definitiva dos apelantes para 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, cada. Inteligência da Súmula 443, do STJ. - 5
)
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA. Tal causa de aumento
restou comprovada nos autos por meio da prova oral coligida, ainda que as armas de fogo não tenham sido apreendidas e periciadas, como
in casu
, uma vez que o magistrado sentenciante fundamentou escorreitamente o seu uso.

Inteligência da Súmula 14, do TJE/PA. – 6)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA.

Em razão do
quantum
definitivo de reprimenda fixado a cada um dos recorrentes é imperiosa a manutenção do regime inicial fechado,
ex-vi
art. 33, §2º,
a
, do CP. – 7) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA
APLICAR A FRAÇÃO MÍNIMA
DE 1/3 (UM TERÇO) PELO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS, REDIMENSIONANDO-SE A PENA DE CADA UM DOS RECORRENTES PARA 10 (DEZ) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
RAFAEL FERREIRA DA CUNHA e TANIEL FERREIRA MACIEL, termo no ID – 4305604,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará (
ID - 4305603
), que condenou, cada, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais
(ID – 4305606), requerem, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, e, no mérito, a absolvição por ausência de provas, bem como, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a redução para o mínimo legal de 1/3 (um terço) da fração de aumento da pena referente ao reconhecimento da majorante do concurso de pessoas, o
decote da majorante do emprego de arma de fogo
e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.

Em contrarrazões (ID – 4305607), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para reduzir a fração de aumento da pena referente ao concurso de pessoas, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 14978716), pela 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1
- PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Prejudicado este pleito, pois, além do fato de que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, que é a via adequada, o feito está sendo julgado nesse momento, de modo que eventual acolhimento do pedido em nada beneficiaria os acusados, ora apelantes, restando, assim, inviabilizada sua análise.

Passo, portanto, à apreciação do mérito recursal:

Narra a denúncia (ID – 4305594) que, no dia 06/05/2015, por volta das 04h00m, a vítima Suely Cardoso do Amaral, em companhia de seu esposo Genésio da Silva Aires, se dirigiu à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, Município de Concórdia do Pará, com o intuito de embarcar em um ônibus que faz viagem para Belém, quando avistou 02 (dois) homens no local, ora recorrentes, sendo que um deles estava sentado e o outro em pé, os quais, cerca de 15 (quinze) minutos depois, munidos de uma arma de fogo, os surpreenderam com o anúncio de um assalto.

Aduz que os apelantes subtraíram da ofendida a importância de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), 01 (um) aparelho celular de marca “Motorola”, modelo MOTO G e 01 (um) óculos avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), empreendo fuga na sequência em uma motocicleta.

Os recorrentes foram denunciados como incursos nas sanções punitivas dos arts. 157, §2º, I e II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 14308603
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar detidamente:

2 – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade do fato e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas através dos documentos constantes do inquérito policial e, principalmente, da prova oral colhida judicialmente.

Em juízo, a vítima SUELY CARDOSO DO AMARAL relatou que reconheceu na delegacia os apelantes como sendo os indivíduos que a assaltaram, ambos munidos de arma de fogo de fabricação caseira e em uma motocicleta preta, subtraindo dela uma quantia em dinheiro e o seu aparelho celular, os quais não foram recuperados. Disse, ainda, que os meliantes chegaram a apontar a arma na direção do seu marido.

Tal relato foi corroborado, em juízo, pelo depoimento da testemunha ocular GENÉSIO DA SILVA AIRES, esposo da ofendida, que afirmou ter visto bem os rostos dos dois acusados na ocasião do crime e que os reconheceu na delegacia como sendo os indivíduos que, mediante uso de arma de fogo caseira, roubaram dinheiro e celular da vítima, bem como ainda tentaram o agredir.

Em seus interrogatórios judiciais, os recorrentes negaram os fatos a eles imputados, porém essas negativas encontram-se isoladas nos autos, pois, como supradestacado, as provas carreadas evidenciam a prática por parte deles do delito do art. 157, §2º, I e II, do CP.

Ressalta-se que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da(s) vítima(s) é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios
.

2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0705060-06.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 05/08/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
- PALAVRAS DA VÍTIMA - RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.

Nos delitos praticados na clandestinidade, as palavras da vítima assumem relevante importância, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos
.”
(TJ/MG, APR 10079180214839001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos – Juiz Convocado, j. 27/10/2019) (grifo nosso)

Logo, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.

3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Antecipo não assistir razão aos apelantes, senão vejamos:

Muito embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, o
quantum
por ele estabelecido, a título de pena-base, para ambos os recorrentes, em 08 (oito) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, mostra-se proporcional e razoável, haja vista serem extremamente desfavoráveis a eles a culpabilidade, pois agiram com violência além do normal ao tentarem agredir o esposo da vítima durante o assalto, bem como as circunstâncias do delito, já que praticado com uso de armas de fogo, as quais chegaram a apontar a arma para a cabeça da ofendida.

Nesse ponto, ressalta-se não haver óbice na valoração do uso de arma de fogo na primeira fase da dosimetria da pena, desde que não incida novamente como majorante na terceira etapa, de sorte a afastar-se, assim, a ocorrência do vedado
bis in idem.

Na segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem reconhecidas.

4 - REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO) DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS.

Por ocasião da terceira etapa da dosimetria, mantenho o reconhecimento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, porém não na fração máxima de 1/2 (metade) arbitrada pelo juízo
a quo
, uma vez que não foi apresentada justificativa concreta.

Nesse diapasão, é o entendimento consolidado na Súmula 443, do STJ,
in verbis
:

“Súmula 443 -
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Assim, julgo procedente este pleito defensivo, pelo que, aplicando a fração mínima de 1/3 (um) quanto a majorante em comento,
redimensiono a reprimenda definitiva de cada um dos apelantes para
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

5 -
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Improcedente, na medida em que, como supracitado, a prova oral colhida em juízo comprovou esta causa de aumento, já que tanto a vítima, como a testemunha ocular, a exemplo do que já haviam feito perante a autoridade policial, afirmaram que os recorrentes agiram na ação criminosa em poder de armas de fogo de fabricação caseira.

Ainda que as armas utilizadas durante o assalto não tenham sido apreendidas e periciadas, como na hipótese, o seu efetivo emprego restou evidenciado nos autos por meio dos referidos depoimentos judiciais e foi devidamente fundamentado pelo magistrado sentenciante, de modo que, assim, se torna

impossível o afastamento da majorante, à época da prática do crime (maio/2015), prevista no art. 157, §2º, I, do CP.

Tal entendimento restou sumulado por esse E. Tribunal de Justiça, a seguir:

“
SÚMULA Nº 14:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Vale dizer, ainda, que o art. 157, §2º, I, do CP é mais vantajoso aos acusados, tendo em vista que a fração majorante pelo uso de arma estabelecida pela Lei
nº 13.654/2018, de 23/04/2018, por tratar-se de
novatio legis in pejus,
somente se aplica aos fatos praticados posteriormente à sua vigência.

6 -
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO.

Considerando o
quantum
da pena fixada definitivamente a cada um dos apelantes, preservo o regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
,
tão somente para aplicar a fração mínima
de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento da majorante do concurso de pessoas, redimensionando-se a pena de cada um dos recorrentes para 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

É como voto.

Belém, 02/10/2023